Tribunal: TJPA
Processo: 0003268-04.2014.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003268-04.2014.8.14.0003

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ-SINTEPP

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL COM OBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL. LEI MUNICIPAL Nº. 937/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO. JURISPRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDIVIDUAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo SINTEPP, objetivando a progressão funcional vertical dos profissionais da educação que atendam aos requisitos previstos no art. 55 da Lei Municipal nº. 937/2012, com observância do piso salarial nacional. O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados. A entidade sindical interpôs recurso de apelação.

2. O apelante arguiu, como questão preliminar, a nulidade da sentença, em razão de suposta violação ao art. 10 do Código de Processo Civil (decisão surpresa), pois o juízo
a quo
teria utilizado, como um dos fundamentos de seu decisum, o argumento de inconstitucionalidade da progressão vertical, sendo que ao SINTEPP não teria sido oportunizada a manifestação prévia sobre tal questão.

3. Ao utilizar o argumento de inconstitucionalidade, o juízo a quo não apresentou propriamente uma inovação, mas sim uma previsível discordância da tese apresentada pelo Sindicato, pois entendeu que a progressão vertical implicava na mudança de cargos sem o devido concurso público, violando o art. 37, II, da Constituição Federal. Além disso, o argumento principal utilizado pelo juízo sentenciante foi o da revogação da Lei Municipal nº. 937/2012. Preliminar rejeitada.

4. A partir da leitura da referida Lei, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorria no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; b) exigia requerimento administrativo; c) deveria ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação. A progressão vertical analisada não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

5. Por consequência, fazem jus à progressão vertical os servidores que, à época da vigência da Lei Municipal nº. 937/2012, atenderam aos requisitos nela previstos e protocolaram seus requerimentos junto à Administração. Tais profissionais possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da evolução na carreira, com observância do piso salarial vigente em cada época. A revogação posterior da referida norma não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a sua vigência. Jurisprudência.

6. As verbas devidas aos profissionais devem ser apuradas em liquidação de sentença a ser realizada pelo juízo de origem, a requerimento de uma das partes, nos termos do art. 509 do CPC. A comprovação de atendimento dos requisitos deve ser feita individualmente, no procedimento de liquidação.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, para reformar a sentença recorrida e condenar o Município de Alenquer/PA ao pagamento das progressões verticais previstas na Lei nº. 937/2012, em favor dos profissionais da educação pública municipal que comprovarem o atendimento dos requisitos nela previstos, durante seu período de vigência, nos termos do voto da Relatora.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/03/2023 a 03/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0003268-04.2014.8.14.0003.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

COMARCA DE ALENQUER.

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP.

Advogados(as): Dr. Gleydson Alves Pontes (OAB/PA nº. 12.347).

APELADO: MUNICÍPIO DE ALENQUER.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP
(ID 12866363)
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Alenquer (ID 12866362), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária nº. 0003268-04.2014.8.14.0003.

Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo SINTEPP, objetivando a progressão funcional vertical dos profissionais da educação que atendam aos requisitos previstos no art. 55 da Lei Municipal nº. 937/2012,
com observância do piso salarial nacional
.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, adotando, como principais fundamentos, a revogação da referida lei municipal e o argumento de inconstitucionalidade da progressão vertical, conforme consta na sentença ID 12866362,

Inconformado com a improcedência de seus pedidos, o SINTEPP interpôs o recurso de apelação ID 12866363. Em suas razões recursais, alega, em síntese:

a)

Preliminar de nulidade da sentença, em razão de prolação de “decisão surpresa”, com violação ao art. 10 do CPC, pois o juízo
a quo
teria utilizado, como um dos fundamentos de seu
decisum
, o argumento de inconstitucionalidade da progressão vertical, sendo que ao SINTEPP não teria sido oportunizada a manifestação prévia sobre tal questão;

b)

Constitucionalidade da Lei Municipal nº. 937/2012, pois a progressão funcional vertical nela prevista estabelece apenas a possibilidade de um professor passar para níveis retributivos superiores, com base na titulação acadêmica, dentro do mesmo cargo, não havendo mudança de cargo sem concurso público;

c)

Necessidade de reforma da sentença, de modo que a progressão funcional vertical seja concedida a todos os profissionais da educação da rede pública municipal que preencham os requisitos estipulados nos arts. 55 e seguintes da Lei Municipal nº. 937/2012.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a apelante pugnou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Alternativamente, pleiteou o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

O município de Alenquer não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão ID 12866420.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II – Questão preliminar: arguições de nulidade da sentença em razão de suposta violação ao art. 10 do CPC. Alegação de “decisão surpresa”.

Versam os autos sobre o recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP
(ID 12866363) contra
sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Alenquer
(ID 12866362), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária nº. 0003268-04.2014.8.14.0003.

Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo SINTEPP, objetivando a progressão funcional vertical dos profissionais da educação que atendam aos requisitos previstos no art. 55 da Lei Municipal nº. 937/2012, com observância do piso salarial nacional.

O apelante arguiu, como questão preliminar, a nulidade da sentença, em razão de suposta violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, pois o juízo
a quo
teria utilizado, como um dos fundamentos de seu
decisum
, o argumento de inconstitucionalidade da progressão vertical, sendo que ao SINTEPP não teria sido oportunizada a manifestação prévia sobre tal questão.

O art. 10 do CPC estabelece que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

A partir da leitura dos autos, observa-se que o apelante defende a regularidade da progressão vertical desde a inicial, argumentando que há apenas elevação de níveis retributivos dentro do mesmo cargo, de acordo com a titulação acadêmica adquirida pelo servidor.

Ao utilizar o argumento de inconstitucionalidade, o juízo
a quo
não apresentou propriamente uma inovação, mas sim uma previsível discordância da tese apresentada pelo Sindicato, pois entendeu que a progressão vertical implicava na mudança de cargos sem o devido concurso público, violando o art. 37, II, da Constituição Federal. Além disso, o argumento principal utilizado pelo juízo sentenciante foi o da revogação da Lei Municipal nº. 937/2012.

Conclui-se, portanto, que não houve nulidade decorrente de violação ao art. 10 do CPC.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

II. Mérito.

O cerne da controvérsia recursal consiste em saber se os profissionais de educação da rede pública do município de Alenquer possuem direito à progressão vertical instituída pela Lei Municipal nº. 937/2012.

De acordo com o que consta nos autos (ID’s 12866348, p. 17, a 12866355, p. 5), a Lei Municipal nº. 937/2012, publicada em 13/12/2012, instituiu o “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Pública do Município de Alenquer”. Em 4/3/2015, tal norma foi revogada pela Lei Municipal nº. 1.086/2015.

Entretanto, no período de 13/12/2012 a 3/3/2015, a Lei Municipal nº. 937/2012 teve vigência regular, não se tendo notícia de que tenha sido declarada inconstitucional ou que sua aplicabilidade tenha sido afastada por qualquer motivo. Assim, as disposições do referido sistema de cargos, carreira e remuneração tiveram plena regularidade nos planos da existência, da validade e da eficácia.

Quanto à progressão vertical, não se verifica vício de inconstitucionalidade material. Os arts. 55, 56, 60 e 62, da Lei Municipal nº. 937/2012, estabeleciam o seguinte:

“
Art. 55. A progressão funcional vertical dar-se-á pela passagem do servidor de um nível para outro no mesmo cargo, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a titulação acadêmica obtida na área da educação em que atua, na seguinte forma
:

I-

A progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção do título de formação em nível superior, em curso de licenciatura plena na área educacional, em área específica ou correspondente, na área educacional;

II-

A progressão para o nível III ocorrerá mediante a obtenção de título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta horas), na área Educacional;

III-

A progressão para o nível IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Mestrado na área educacional;

IV-

A progressão para o nível V ocorrerá mediante obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, doutorado na área educacional;

V-

A progressão para o nível VI ocorrerá mediante a obtenção de pós-doutorado na área Educacional.

Parágrafo 1º - Será mantido na mesma classe em que estiver situado o servidor na carreira horizontal, por ocasião de sua progressão para outro nível, conforme tratada neste artigo.

Parágrafo 2º - Os cursos de Graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, para os fins previstos nesta Lei, somente serão considerados se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, conforme legislação específica. (Grifo nosso)

Art. 56. A progressão de nível se dará no exercício financeiro seguinte ao requerimento do servidor
, ressalvada a disponibilidade financeira que a possibilite no mesmo exercício financeiro. (Grifo nosso)

(...)

Art. 60. O servidor do magistério somente fará jus às progressões funcionais tratadas nesta Lei após a sua aprovação em estágio probatório e confirmação na carreira.

(...)

Art. 62. A estrutura salarial é representada no sentido vertical e horizontal.

§ 1º - No sentido vertical, estão dispostos os níveis salariais hierarquizados segundo o aperfeiçoamento profissional exigido para os cargos.

§ 2º - No sentido horizontal estão dispostas as referências salariais através das quais são valorizados o desempenho do servidor”. (Grifo nosso).

A partir da leitura das disposições acima, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorria no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; b) exigia requerimento administrativo; c) deveria ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação.

As tabelas de salários constantes no anexo II da Lei nº. 937/2012 corroboram as assertivas acima, pois permitem visualizar as progressões horizontais e verticais dentro de um mesmo cargo, conforme exemplos colacionados adiante:

Observa-se que a progressão vertical em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº. 43 estabelece que
“é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

O que a referida Súmula veda é a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

“Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. (Grifo nosso).

Assim, resta evidenciada a constitucionalidade da progressão prevista na Lei Municipal nº. 937/2012.

Por consequência, fazem jus à progressão vertical os servidores que, à época da vigência daquela norma, atenderam aos citados requisitos legais e protocolaram seus requerimentos junto à Administração. Tais profissionais possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da evolução na carreira, com observância do piso salarial vigente em cada época.

A revogação posterior da Lei Municipal nº. 937/2012 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daquela norma. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

“
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido
e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular
, ou alguém por êle,
possa exercer
, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. (Grifo nosso).

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
“
a lei não prejudicará o direito adquirido
, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
. (Grifo nosso).

Assim, no período de vigência da Lei nº. 937/2012, o profissional, efetivo e estável, da educação pública municipal, que adquiriu nova titulação acadêmica e protocolou requerimento administrativo de progressão vertical, faz jus a tal benefício, com o respectivo acréscimo em seu vencimento, a partir do exercício financeiro seguinte à solicitação.

Destaca-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

Corroborando as assertivas acima, cito a Jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTOS DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS EXIGIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 370/2011, ANTES DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS PELA LEI MUNICIPAL 639/2017. DIREITO ADQUIRIDO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO POR SE TRATAR DE ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1 - A Lei Municipal n.º 370 de 29 de dezembro de 2011, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, com alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017. No caso da progressão vertical pretendida pela autora/apelada esta prevista no art. 3º, inciso VII c/c art. 10 da Lei Municipal n.º 370/2011.

2 – No presente caso, a autora demonstrou em sua inicial, que preencheu os requisitos para progressão vertical em nível de especialização, em 2013, quando do primeiro requerimento para aplicação da progressão à servidora (Id nº 3554989 – Pág 24). Também demonstrou, que 26/05/2015, efetuou requerimento de progressão vertical, em nível de mestrado, juntando diploma, conforme Id nº 3554989- Pág 28. Conclui-se que os requerimentos administrativos efetuados pela autora, foram protocolados antes das alterações advindas pela Lei nº 637/2017, pelo que os requisitos a serem preenchidos devem ser o da antiga redação da Lei nº 370/2011.

3 - Posto isso, verifico que a autora comprovou nos autos o termo de posse nº 123/2006 e 165/2010, o certificado de pós graduação stricto sensu (mestrado), o histórico escolar da pós graduação, e os requerimentos administrativos protocolados junto à Secretaria de Educação de Goianésia do Pará (Id nº 3554989). Logo, faz jus a autora a progressão vertical de nível 4, conforme alínea “d” do art. 10, pois comprovou formação a nível de mestrado. Ressalte-se, que o argumento do Município Apelante de que a formação deve se dar em área correspondente ao concurso, não se aplica a autora, considerando que essa exigência foi implementada, com as alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017 à Lei Municipal nº 370/2011, portanto, após os vários requerimentos administrativos efetuados pela servidora. Outrossim, a pós graduação da autora se deu em Comunicação, Linguagem e Cultura, o que demonstra o aproveitamento deste para a área docência.

4- Por fim, não há que falar em violação ao princípio da separação dos poderes ante a discricionariedade da Administração Púbica, quando os requisitos para concessão do pleito administrativo estão previstos em lei, portanto ato vinculado, cuja a lei impõe sua observância ao administrador, sendo a omissão do Município Apelante verdadeira ilegalidade, sujeita à apreciação pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00024123920168140110, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PÓS GRADUAÇO.
SENTENÇA QUE CONDEDEU A SEGURANÇA, PARA GARANTIA DA PROGRESSO FUNCIONAL DE PROFESSOR I, NÍVEL 2 PARA O NÍVEL 3. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1379/2006. COMPROVAÇO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSO FUNCIONAL
.
PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo que não respondeu os requerimentos administrativos interpostos junto à Prefeitura Municipal de Baião, com o objetivo de reconhecimento da Progressão funcional de Professor I, Nível 2 para o nível 3, em razão da conclusão do Curso de Pós Graduação lato sensu.

2. A Lei Municipal nº 1.379/2006 determinar que a progressão do nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação.

3. O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a impetrante anexou certificado de Pós Graduação Lato sensu em Educação Infantil e anos iniciais expedido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, bem como, o requerimento junto à Prefeitura Municipal.

4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(3294079, 3294079, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgo Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-09). (Grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS – ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE MARUIM - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO - LEI N. 473/2011 - GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO DETERMINADO NO ART. 48 DA LEI MUNICIPAL -
PROGRESSÃO VERTICAL – MUDANÇA DO NÍVEL II PARA O NÍVEL III - REQUISITOS PREENCHIDOS – ESTÁGIO PROBATÓRIO CUMPRIDO – HABILITAÇÃO EXIGIDA
- CONCEITO FAVORÁVEL NA ÚLTIMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO A SETE SERVIDORES -
BENEFÍCIO DEVIDO - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – POSSIBILIDADE
- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS - APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES E PELO ENTE MUNICIPAL - À UNANIMIDADE. I) A inércia da Administração Pública em proceder à avaliação de desempenho de seus servidores para fins de progressão vertical não pode servir de óbice à efetivação do direito. Admitindo-se, em casos tais, a concessão do benefício pretendido pelos servidores, em face da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos na legislação municipal que instituiu a vantagem, deve-se reconhecer o direito dos servidores à progressão na carreira; II) Progressão Vertical: consta parecer favorável ao pedido de mudança de nível II para o nível III, com fulcro no art. 8ª da Lei Municipal n. 473/2011; III) Diante do prévio requerimento administrativo, e considerando o atraso na implementação da promoção deferida por parecer administrativo, há de ser reconhecidos os efeitos retroativos postulados, com fulcro na conjugação do § 2ºdo art. 45 c/c art. 50 da Lei Municipal n. 473/2011; IV) Nos termos do art. 48 da Lei nº 473/2011, o aperfeiçoamento profissional deverá ser realizado por instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, não preenchimento do requisito em um dos certificados. (Apelação Cível Nº 201900824841 Nº único: 0000069-08.2015.8.25.0043 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 22/07/2022)

(TJ-SE - AC: 00000690820158250043, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 22/07/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL). (Grifo nosso).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE RUBIATABA.
ADICIONAL DE TITULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
PROGRESSÃO VERTICAL. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA NO PAGAMENTO. ILEGALIDADE. RETROATIVIDADE.
1. Ressoa dos autos epigrafados que a parte autora, ora recorrida, pleiteou em juízo o recebimento das diferenças salariais decorrentes do adicional de titularidade e
progressão vertical
concedidos pela municipalidade reclamada, ora recorrente, desde janeiro de 2020. A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual o requerido, ora recorrente, interpôs a presente súplica para reverter o julgamento, sob o argumento de ausência de provas de que a autora fazia jus para a obtenção da progressão e do adicional no mês de janeiro de 2020. 2. Ab initio, ainda que de forma sucinta, a recorrente demonstrou as razões de seu inconformismo com a decisão e os fundamentos aptos para possibilidade de reformá-la, atendendo ao princípio da dialeticidade, não merecendo prosperar a preliminar de inadmissibilidade da peça recursal. 3. Outrossim, a presente lide não reclama a produção de prova pericial; ao contrário, desfila matéria unicamente de direito, prescindindo-se, nesse caso, de perícia contábil, porque restrita à interpretação dos requisitos para a concessão de progressão vertical e adicional de titularidade concedidos administrativamente à autora. 4. A Lei Complementar n. 140/2016 que dispõe sobre o Estatuto e o Plano e Carreira do Magistério Público do Município de Rubiataba, estabelece o seguinte quanto à progressão vertical do servidor profissional de educação, em seu artigo 37. Veja-se: Da Progressão Vertical - Art. 37. Progressão Vertical é a passagem do Profissional da Educação de uma Classe para outra superior, dentro de seu cargo, por ter cumprido com êxito a formação exigida. § 1º A diferença de vencimento entre as Classes do Cargo de Profissional da Educação será como a seguir: I - da Classe I para a Classe II será de 30% (trinta por cento) sobre o padrão de vencimento da Classe I; II - da Classe II para a Classe III será de 10% (dez por cento) sobre o padrão de vencimento da Classe II. § 2º A Progressão por habilitação e merecimento não altera o padrão em que o Profissional da Educação se encontrava na Classe anterior. § 3º Não será concedida a Progressão Vertical quando o título tiver sido usado para obtenção da Gratificação de Titularidade. § 4º Não será concedida a Progressão Vertical e promoções ao Profissional da Educação que estiver em licença para tratar de interesse particular, cumprindo pena disciplinar ou estágio probatório, e em exercício fora do âmbito da Secretaria Municipal da Educação e Cultura. § 5º Será concedido a Progressão Vertical, a cada 3 (três) anos de efetivo exercício na classe em que se posicionar o professor. 5. Ademais, em seu artigo 38, a Lei Complementar n. 140/2016 assim estabelece: Art. 38. Para fazer jus à Progressão Vertical, o Profissional da Educação deverá atender aos pré-requisitos de formação, houver completado no mínimo três anos de exercício na Classe, e não ter sofrido pena disciplinar nos últimos três anos que a antecederem. 6. No caso em comento, fora concedido em favor da autora a progressão vertical no importe de 10%, conforme Decreto nº 245/2020 (evento 1, arquivo 10), com efeitos jurídicos a partir de 05 de dezembro de 2020.
7. De acordo com a jurisprudência sedimentada no nosso Egrégio Tribunal de Justiça, preenchidos os requisitos previstos na legislação municipal específica, impõe-se que seja reconhecido o direito ao pagamento da progressão
a partir da data do requerimento administrativo. A título exemplificativo: (...) 13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença objeto da súplica recursal em voga sem qualquer reparo, por estes e seus próprios fundamentos.

(TJ-GO 52454787220218090139, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/03/2022). (Grifo nosso).

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR. MUDANÇA DE NÍVEL. PROGRESSÃO VERTICAL.
GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PROFISSIONAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I - Progressão Vertical
e a Gratificação de Titularidade possuem previsão no Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Formosa (Lei nº 219/08) e no Estatuto do Magistério Público do Município de Formosa (Lei Complementar nº 04/09). II - O ente municipal reconheceu os direitos pleiteados pela autora tendo em vista o teor da Portaria nº 794/2014 e dos pareceres proferidos pela Administração Pública, razão pela qual a concessão das gratificações é medida que se impõe.
III - Não há razão para suprimir o direito adquirido pela autora em razão de simples alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que houve o preenchimento de todos os requisitos previsto na legislação.
IV - Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - Reexame Necess&aacute;rio: 01145249020168090044, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)”. (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida deve ser reformada, de modo que o pagamento da progressão vertical seja assegurado aos profissionais da educação pública municipal que comprovarem o atendimento dos requisitos previstos na Lei nº. 937/2012, no período de vigência desta. Os mencionados requisitos são: a) estabilidade (cumprimento de estágio probatório); b) obtenção de titulação; c) protocolo contemporâneo de requerimento administrativo, solicitando a referida progressão.

Destaca-se que o pagamento deve ser realizado com observância do piso salarial nacional vigente em cada período.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu provimento, para reformar a sentença recorrida e condenar o Município de Alenquer/PA ao pagamento das progressões verticais previstas na Lei nº. 937/2012, em favor dos profissionais da educação pública municipal que comprovarem o atendimento dos requisitos nela previstos, durante seu período de vigência, nos termos da fundamentação.

O valor devido a cada profissional deve ser apurado em liquidação de sentença, realizada pelo juízo de origem, a requerimento do credor ou do devedor, nos termos do art. 509 do CPC.

As
diferenças devidas devem ser calculadas com observância dos seguintes parâmetros:

1)

Incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, quanto ao período anterior à propositura da ação;

2)

Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
. Nesse ponto, deve ser levado em consideração que a progressão só passa a ser exigível no exercício seguinte ao protocolo do requerimento, nos termos do art. 56 da Lei nº. 937/2012;

3)

Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

4)

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

Em razão da sucumbência, condeno o município de Alenquer a reembolsar as custas pagas pelo SINTEPP, nos termos do
40, parágrafo único, da Lei Estadual nº. 8.328/15.

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais devem ser fixados pelo juízo de origem, após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de março de 2023
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/04/2023